Tribunal: TJBA
Processo: 0514706-49.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514706-49.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AROLDO LUIZ DA SILVA BACELLAR

Advogado(s)
:
VICENTE DESSA PEIXOTO NETO, VICTOR CARDOSO FREIRE, MARIA EDUARDA PESSOA RIBEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONTRATOS BANCÁRIOS
.

CONTRATO DE ADESÃO.
CLÁUSULA DE COMPENSAÇÃO
,
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA
. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, VALIDADE COMPROVADA. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO, NÃO CONFIGURADA
.
ATO ILÍCITO, AUSÊNCIA
. DANO MORAL, INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA
.

1. Validade da Contratação e Ciência: O comprovante de empréstimo e a contratação eletrônica demonstram a ciência inequívoca do consumidor sobre os termos do negócio, afastando a tese de vício de consentimento.

2. Legalidade da Compensação: A utilização do valor do consórcio para quitar o empréstimo foi amparada por autorização prévia e expressa, contida na Cláusula 3ª do Contrato de Adesão de 2013. O ato, portanto, não configura ilícito, mas execução regular de cláusula contratual válida.

3. Falha Comunicacional e Dano Moral: O dever de informação foi cumprido no ato da contratação por meio de cláusula clara e expressa. A compensação, previamente autorizada, não configura ato ilícito e, portanto, não enseja dano moral.

4. Conclusão: Ausentes o ato ilícito e o dano indenizável, a sentença de improcedência deve ser mantida, negando-se provimento ao recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 0514706-49.2019.8.05.0001,
da Capital, em que figuram como
APELANTE
AROLDO LUIZ DA SILVA BACELLAR
e como APELADO
BANCO DO BRASIL S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.